Tribunal: STF
Processo: Rcl 87331
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULAS VINCULANTES 61 E 60). NÃO CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.

    III. Razões de decidir

    3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que o Juízo de primeiro grau não havia analisado o preenchimento dos requisitos impostos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Assim, anulou a sentença, contudo manteve a liminar que determinou a concessão do medicamento Zolgensma.

    4. Há razoabilidade na manutenção da medida liminar proferida pelo magistrado de primeiro grau, pelo menos até a nova apreciação da matéria após a instrução probatória necessária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 1.234 RG; Rcl 62.049 AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/10/2023; Rcl 61.544 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015.